Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708229-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELI RODRIGUES LOUZEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por SUELI RODRIGUES LOUZEIRO. A sentença confirmou a liminar deferida e, em consequência, concedeu a segurança para: 1) declarar a nulidade dos atos administrativos que impugnaram o pedido de rematrícula da candidata no curso de formação profissional da Polícia Civil do Distrito Federal; 2) determinar o desligamento da impetrante do atual curso de formação; 3) garantir seu direito em realizar o curso de formação em data posterior à licença maternidade (ID 53456698). Em suas razões, o Distrito Federal alega que: 1) o recurso refere-se apenas ao comando final da sentença, no trecho “para garantir o direito da impetrante em realizar o curso de formação em data posterior à licença maternidade”; 2) o juízo não pode determinar que o Distrito Federal realize curso de formação imediatamente após a licença maternidade; 3) é devido que a autora tenha sua vaga reservada no curso de formação subsequente a sua licença maternidade; 4) realizar um curso de formação exclusivo à autora geraria gastos públicos exorbitantes; 5) “não se mostra nem proporcional e nem razoável que o Distrito Federal seja compelido a arcar com os gastos de um curso de formação para apenas um único candidato” (ID 53456706). Requer, ao final, que a sentença seja reformada para reservar uma vaga para a apelada no próximo curso de formação. Sem preparo, diante da isenção legal do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 53456709). O Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficia pelo não conhecimento do recurso (ID 55143513). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A apelada prestou concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Após aprovação nas diversas etapas do concurso, foi convocada para a participação no curso de formação. Devido à gravidez, foi retirada do curso de formação na etapa de treinamento de tiro e entrou em licença maternidade. Ato contínuo, solicitou administrativamente garantia de rematrícula no curso de formação, após o período gestacional da licença maternidade, para data oportuna, a ser definida pela administração responsável pelo edital. Em resposta, a administração pública informou para a apelada que: 1) não havia previsão editalícia para a realização do curso de formação profissional posteriormente apenas para as gestantes; 2) o curso de formação profissional, como etapa do concurso, somente seria realizado novamente quando da abertura de um novo concurso público para o cargo de agente de polícia. Diante disso, a apelada impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, para que fosse declarada a nulidade do ato administrativo que indeferiu seu pedido de rematrícula no curso de formação para data posterior à licença maternidade. Nessa linha, em sede de petição inicial, a apelante apresentou o seguinte pedido: “Defira a medida liminar pleiteada, para desligar a candidata do atual curso de formação (...) e a concessão da rematrícula para o curso de formação profissional para o cargo de policial civil do Distrito Federal, para a primeira data posterior a licença maternidade, data esta que ficará a critério do órgão e setor responsável;” (ID 53454603 – p. 20) grifou-se. O juízo, ao conceder a segurança, ateve-se ao pedido da inicial. Proferiu a sentença nos seguintes termos: “À vista do exposto, confirmo a liminar deferida e, em consequência, concedo a segurança para declarar a nulidade dos atos administrativos que impugnaram o pedido de rematrícula da candidata no curso de formação profissional da PCDF, bem como para determinar o desligamento lícito da impetrante do atual curso de formação e para garantir o direito da impetrante em realizar o curso de formação em data posterior à licença maternidade.” Grifou-se. O Distrito Federal alega que o juízo não pode determinar que realize curso de formação imediatamente após a licença maternidade. Além disso, realizar um curso de formação exclusivo à autora geraria gastos públicos exorbitantes. Pontua que é razoável que a autora tenha sua vaga reservada no curso de formação subsequente a sua licença maternidade. O presente recurso se refere apenas ao comando final da sentença, no trecho destacado acima. O interesse recursal consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos. No caso, a decisão não determinou a realização de curso de formação exclusivo para a apelada, tampouco fixou prazo para que o curso fosse realizado imediatamente após o fim da licença-maternidade. Ademais, não houve qualquer pedido nesse sentido. A determinação da data para realização do novo curso de formação está à critério da administração. Diante disso, não há interesse recursal na hipótese. Nessa linha, o Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, destacou: “Percebe-se que em nenhum momento da sentença foi conferida à apelada a livre escolha da data para realização do novo curso de formação, mas apenas que a Administração observe o fim da licença-maternidade da candidata. Na mesma linha, é certo que a sentença deve se ater ao pedido da exordial, que, por sua vez, pugnou pela rematrícula da apelada para o curso de formação profissional da Polícia Civil do Distrito Federal para a primeira data posterior à licença maternidade, a critério da Administração Pública. Portanto, ausentes os pressupostos recursais, o recurso não comporta conhecimento.” Não conheço do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator